Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. A sentença absolutória deve ser reformada para condenar quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e provido.